Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-52.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004321-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS POR PARTE DO RÉU –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL- IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISCUSSÃO –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observa na decisão recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1004321-52.2023.8.11.0041

EMBARGANTES: BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, pelo
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(primeiro embargante) e por
BANCO BRADESCO S/A
(segundo embargante), em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos
,
mantendo-se
in totum
a sentença singular.

O primeiro embargante (
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
)

afirma que o
decisum
é omisso na fundamentação relacionada ao cabimento do art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94, de modo que o arbitramento realizado por esta Câmara mostra-se insuficiente para remunerar o diligente trabalho desenvolvido nos autos e a elevada carga de responsabilidade assumida pelo causídico.

Com tais considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos opostos, sanando o vício alegado, para que seja majorado os honorários em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, prequestionando os dispositivos suscitados (id. 183455664).

Por sua vez, o segundo embargante (
BANCO BRADESCO S/A
)
aponta que o
decisum
foi omisso no que tange à inadequação da via eleita e que o acórdão fora proferido sem valorar devidamente o contrato de prestação de serviços, por tratar-se de contrato híbrido e não de êxito, e os Termos de Quitação de pagamento com renúncia expressa de outros eventualmente havidos.

Alega que “
o contrato de prestação de serviços e o Termos de Quitação de pagamentos com renúncia expressa de outros eventualmente havidos são provas que vêm sendo ignoradas e mal valoradas no Judiciário deste Estado. Documentos firmados de comum acordo, entre particulares, com firma reconhecida, atendendo a todas as exigências de validade, têm sido desconsiderados nas decisões objurgadas e não há fundamentação suficiente para que se compreenda o posicionamento dos julgadores em questão
” (sic).

Assevera que “
o Termo de quitação e renúncia é formalização garantidora de segurança jurídica para ambas as partes e não deixa dúvidas sobre a mais ampla, geral e irrestrita quitação referente a quaisquer valores com fato gerador até a data de 31 de dezembro de 2019. Esvaziá-lo do valor probante que inegavelmente possui é, além de embasamento em premissa fática equivocada, descumprimento dos princípios e normas mais comezinhas de Direito – art. 24, § 5º do Estatuto da OAB –, até porque não existe pedido de nulidade quanto a referido documento ou qualquer alegação que coloque em dúvida sua validade
” (sic).

Sustenta a existência de contradição no acórdão sob o argumento de que “
diante da existência inconteste tanto de contrato (estipulação) quanto de acordo (termo de quitação), a referida norma (art. 22 do estatuto da OAB) é inaplicável, ou seja, há inadequada a via de ação de arbitramento de honorários para busca de eventuais direitos que o embargado entenda possuir
” (sic).

Ademais, entende pela redistribuição da verba sucumbencial, já que a parte autora sucumbiu majoritariamente de sua pretensão.

Ainda, prequestiona expressamente a violação ao os arts. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) e 596 do CC; art. 421 do Código Civil; art. 489, §1º CPC e art. 93, IX da CF; art. 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; art. 85, §2º CPC; e art. 24 do Estatuto da OAB.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, que seja redistribuído o ônus da sucumbência (id. 184090221)

As contrarrazões foram ofertadas por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(id. 185929178) e
BANCO BRADESCO S/A
(id. 184340176
)
, ambos vindicando pela rejeição dos aclaratórios apresentados.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre os dias
25 a 27/10/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, bem como em virtude de também ser sido realizado fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Todavia, razão alguma assiste ao primeiro embargante, no que diz respeito a inadequação da via eleita e que o acórdão fora proferido sem valorar devidamente o contrato de prestação de serviços e o Termo de Quitação, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento de ambos os recursos mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Outrossim, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto, suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. Como se pode ver no acórdão embargado, a matéria alegada neste recurso foi analisada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Ressalte-se que as questões foram muito bem enfrentadas, utilizando preceitos de jurisprudências de caso análogos, inclusive envolvendo as mesmas partes aqui litigantes, onde a rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e o termo de quitação foram devidamente citados no acórdão.

Por fim, o banco embargante alega que a parte autora sucumbiu majoritariamente de sua pretensão, devendo ser redistribuída a sucumbência, contudo o pedido não pode ser considerado, pois o tema não foi suscitado em momento anterior, o argumento é trazido apenas agora, depois que os recursos de apelação foram desprovidos, de modo que é evidente a inovação recursal.

Ademais, no que diz respeito à inovação recursal em sede embargos de declaração, a jurisprudência do STJ “
é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – CONTRADIÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida”.
(N.U 0004444-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

No que concerne à irresignação dos embargantes-autores quanto
ao arbitramento realizado por esta Câmara mostrar-se insuficiente para remunerar o diligente trabalho desenvolvido nos autos e a elevada carga de responsabilidade assumida pelo causídico
, ao que se evidencia, os recorrentes pretendem rever o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Confira-se:

“Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

(...)

Diante desse contexto, levando-se em consideração as naturezas das demandas objeto da presente ação (todas execuções de título extrajudicial), o tempo despendido pelo advogado no seu mister nas referidas ações (entre 7 e 17 anos), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, os locais da prestação dos serviços (Cuiabá, Porto Alegre do Norte e Campo Novo dos Parecis) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, entendo que o valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo R$15.000,00 (quinze mil reais) referente a cada processo, tal como fixado na sentença, encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo”.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
ambos os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023